Tribunal: CARF
Processo: 10640.904860/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904860/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.665 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
MOINHOS VERA CRUZ SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO
PLEITEADO
INTEGRALMENTE
RECONHECIDO.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o valor pleiteado no PER sido integralmente reconhecido, não há que se
falar em interesse recursal, motivo pelo qual o Recurso Voluntário não deve
ser conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.664, de 20 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10640.904859/2012-50, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904860/2012-84
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.665 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904860/2012-84

Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
COFINS.
Cuida o presente Processo Administrativo Fiscal da análise do crédito
demonstrado no PER/DCOMP com Demonstrativo de Crédito no 07915.90511.100812.1.5.11-
6505, referente a Cofins Não Cumulativa Mercado Interno, Primeiro Trimestre de 2010,
transmitido em 10/08/2012.
O Despacho Decisório No de Rastreamento 51752596 desse processo, emitido
pela DRF Sete Lagoas/MG em 16/05/13 decidiu pelo deferimento parcial do pedido, pois do
valor pedido em ressarcimento de R$ 265.844,86, foi deferido apenas o valor de R$ 121.751,00.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Os autos foram encaminhados para a DRJ, que decidiu por converter o julgamento
em diligência. Posteriormente, os autos retornaram para julgamento, tendo a DRJ proferido
Acórdão no 107-005.521, por meio qual julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo, em parte, o direito creditório da contribuinte.
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
requerendo a nulidade da notificação do Acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa,
em função da falta de acesso à íntegra dos autos. No mérito, afirmou que, ainda que as despesas
com os fretes estivessem atreladas ao transporte de item sujeito à alíquota zero ou ligadas a
produtos em elaboração, transportados entre os estabelecimento da própria Recorrente, ou
enviados para armazenagem, os fretes sofrem incidência de PIS e Cofins e são essenciais ao
processo produtivo, de modo que deveria ser reconhecido o direito ao seu creditamento.
Foi juntado aos autos despacho de encaminhamento demonstrando que, apesar do
acórdão proferido pela DRJ ter julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, mantendo parte das glosas efetuadas, a INTEGRALIDADE do crédito pleiteado
no PER já teria sido reconhecida. No entanto, tendo em vista a interposição de recurso
voluntário, determinou-se a apreciação de interesse recursal e, caso positivo, o julgamento do
mérito do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém passo a analisar da existência de
interesse recursal nos presentes autos.
Como relatado, após a interposição de Recurso Voluntário por parte da
Recorrente, foi emitido despacho de encaminhamento determinando a
apreciação da existência de interesse recursal nos presentes autos (fl. 585). É
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.665 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904860/2012-84

que, apesar do acórdão proferido pela DRJ ter julgado parcialmente procedente
a manifestação de inconformidade para manter apenas parte das glosas
realizadas pela fiscalização, o crédito tributário requerido no PER objeto dos
presentes autos já teria sido reconhecido em sua totalidade.
Explico.
A contribuinte apresentou o PER de no 25714.86301.100812.1.5.10-5269,
relativo ao 1o trimestre de 2010, requerendo a restituição do valor de R$
57.716,33 (cinquenta e sete mil reais e setecentos e dezesseis reais e trinta e três
centavos).
Conforme se verifica do despacho decisório de fl. 19, a autoridade fiscal de
origem a deferiu o valor de R$ 26.432,78 (vinte e seis mil e quatrocentos e
trinta e dois reais e setenta e oito centavos), remanescendo um valor de R$
31.283,27 (trinta e um mil e duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco
centavos).
Contudo, em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente reconheceu as
glosas referentes aos créditos apurados sobre devoluções de vendas de produtos
sujeitos à alíquota zero, bem como com as glosas dos créditos relativos a leite
em pó integral (TIPI 04.01) e farinha de trigo (TIPI 1101.00.10), no valor de R$
213,28 (duzentos e treze mil reais e vinte e oito centavos), contestando o valor
de R$ 31.070,27 (trinta e um mil e setenta reais e vinte e sete centavos).
A questão foi resumida pela fiscalização, às fls. 409:

A DRJ, por sua vez, julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, revertendo em parte as glosas aplicadas,
reconhecendo exatamente o valor remanescente de R$ 31.070,27, pleiteado no
PER em análise.
Diante do exposto, como o valor total pleiteado foi integralmente reconhecido,
não há que se falar em interesse recursal no presente caso, motivo pelo qual o
presente Recurso não deve ser reconhecido.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.665 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904860/2012-84

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 588
DF CARF MF
Original